Tribunal: TJDFT
Processo: 0704880-15.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. PARTILHA DE BENS IMÓVEIS. LUCRO LÍQUIDO DA EMPRESA. PRESUNÇÃO AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. CASO EM CONCRETO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A Constituição Federal, no artigo 226, § 3o, assegura a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar. De outro lado, o artigo 1.723, do Código Civil, dispõe que é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
2. Não se conhecem de matérias agitadas apenas em grau de recurso, porque configuram inovação recursal.
3. Os imóveis objeto de programa habitacional e alienados fiduciariamente não podem ser partilhados em sua integralidade, porquanto apenas integram o patrimônio dos conviventes os seus direitos, no que se refere às parcelas quitadas.
4. Em relação ao imóvel destinado a assentamento de trabalhadores rurais, à míngua de registro, deverão ser partilhadas apenas as benfeitorias erigidas.
5. Mantem-se o percentual de participação nos lucros líquidos da empresa a ser partilhada entre os conviventes, no importe de 20% do lucro líquido, cujos valores deverão ser apurados mediante liquidação, balancetes e movimentações bancárias, afastando-se a fixação baseada em mera presunção, mormente diante dos efeitos negativos que atingiu o comércio durante a Pandemia Covid 19.
6. Escorreita a fixação dos honorários por equidade, quando o parâmetro mínimo insculpido no artigo 85, §2o, do Código Processo Civil se revela demasiadamente excessivo.
7. Negou-se provimento ao apelo da autora. Deu-se parcial provimento ao apelo do requerido.